Tribunal: TJPA
Processo: 0016381-63.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0016381-63.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: MONICA CRISTINA SOARES CONDURU

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0016381-63.2016.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MONICA CRISTINA SOARES CONDURÚ.

AGRAVADO:
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESCONTO EM PARCELA ÚNICA. AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PLAUSIVIDADE NO DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0016381-63.2016.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MONICA CRISTINA SOARES CONDURÚ.

AGRAVADO:
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MONICA CRISTINA SOARES CONDURU
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO CÍVEL BELÉM
, que indeferiu pedido de tutela antecipada na
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor do
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

A agravante aduziu flagrante ilegalidade na decisão agravada, ante a ausência de fundamentação e assim manteve o bloqueio de quase a totalidade do salário da agravante.

Alega que não se pode ignorar a impenhorabilidade da remuneração salarial, consoante o que dispõe o art. 7º, IV e X da Constituição Federal.

Relata que a agravante é correntista do banco do Estado do Pará, onde percebe seus vencimentos como servidora Pública Estadual, ocupando o cargo de assistente social, cujo valor liquido mensal depositado no mês de dezembro foi R$ 4.083,59.

Segue narrando que no dia 31.03.2016, a agravante requereu junto ao Banpará, uma antecipação de restituição de imposto de renda, tendo sido concedido o empréstimo em dinheiro no valor de R$ 2.419,38, que corresponde à antecipação com base na restituição do imposto de renda de pessoa física, exercício 2016, ano calendário 2015 e, na data de 14.12.2016, cobraria o valor do adiantamento corrigido com juros, cuja a importância seria de R$ 3.389,93, tudo em consonância com o que foi declarado à Receita Federal.

Ressalta que no dia 14.012.2016, a Receita Federal do Brasil não depositou na conta corrente da Agravante o valor do crédito referente a restituição do imposto de renda, o que fez com que o Banpará bloqueasse, indevidamente, sem qualquer aviso prévio, parte de seu salário, ou seja, foi bloqueado o valor de R$ 3.485,71, provando um desequilíbrio financeiro que comprometeu integralmente a Agravante de manter sua natureza alimentar.

Aduz que quando o correntista se encontra inadimplente com avença alusiva a empréstimo bancário, com o fim de adiantamento de restituição de imposto de renda, a instituição financeira deve disponibilizar o procedimento adequado para sai quitação ou utilizar os meios legais para cobrar o seu crédito, porém, jamais confiscar valores integrantes do salário do correntista, sem qualquer aviso prévio.

Ao final, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que seja determinada a restituição imediata do valor debitado indevidamente da conta corrente da agravante, no importe de R$ 3.485,71, no prazo improrrogável de 24 horas. No mérito pleiteia o provimento definitivo do recurso.

Em decisão monocrática, proferida pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, em sede de plantão judicial, concluiu por ausência de amparo legal para análise do recurso, sob pena da analise ser nula por afronta ao princípio do juiz natural e as normas que regulam os plantões judiciários. (ID 7184502).

A Desembargadora Gleide Pereira de Moura proferiu decisão indeferindo a tutela recursal pretendida, mantendo a decisão agravada. (ID 7184503)

O Banco do Estado do Pará apresentou contrarrazões. (ID 7184507).

O processo foi distribuído a Desa. Diracy Nunes Alves, que suscitou dúvida em forma de conflito.

O conflito foi decido no sentido de que a competência para julgar o feito era da Desa. Diracy Nunes, porém em razão a aposentadoria da mesma, os autos foram transferidos a minha relatoria. (ID 7942620).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, não entender que não existe a necessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, a agravante pleiteia a restituição imediata do valor debitado indevidamente de sua conta corrente, no importe de R$ 3.485,71, no prazo improrrogável de 24 horas. No mérito, o provimento definitivo do recurso.

Ao analisar o presente caso, verifico que a agravante contratou junto ao banco agravado uma antecipação de restituição de imposto de renda, tendo autorizado o banco a debitar em sua conta corrente o valor já acrescido de juros, na data estipulada para o depósito do valor do imposto de renda. Ocorre que por razão não especificada o valor da restituição do imposto de renda não foi debitado na conta da agravante, porém o banco, conforme contratado, realizou a retirada do valor estipulado, recaindo no valor constante na conta, no caso, segundo a agravante, bloqueando considerável parcela o da sua remuneração.

A decisão agravada considerou ausência de plausividade no direito invocado pela agravante, posto que a cláusula 9ª do Contrato firmado entre a partes, prevê expressamente autorização ao Banco agravado a proceder ao débito automático em uma única parcela, incluindo juros e demais encargos pactuados, portanto, a agravante tinha plena ciência do desconto.

Portanto, pelo analisado, com relação a decisão agravada, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida pela agravante, na ação principal

Como dito, neste momento, cabe apenas a verificação quanto a existência dos requisitos necessários para a concessão ou não da tutela antecipatória.

De acordo com o que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência: verificação de elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado (
fumus boni iuris
) e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Os requisitos mencionado encontram-se lavrados nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
(grifei)

Segundo o doutrinador
Luiz Guilherme

Marinoni,
a probabilidade do direito, “
surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
.”

Enquanto que perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é o perigo hábil que reside na manutenção do status quo, que poderá tornar inútil a garantia ou posterior realização do direito.

De acordo com a lição do doutrinador
Fredie Didier Jr

“(...) a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”).

In casu
, em que pese a alegação do agravante quanto ao bloqueio ter recaído em sua remuneração, não vislumbro razão em seu inconformismo, considerando que a mesma tinha plena ciência de que ocorreria o referido desconto, tendo inclusive autorizado o mesmo.

Portanto, padece de requisitos necessários para a concessão da tutela requerida na ação principal.

A agravante autorizou o agravado a proceder o débito automático, em parcela única, em qualquer conta corrente de sua titularidade, incluindo juros e demais encargos pactuados, conforme se observa na clausula 9 do contrato, constante no ID 7184499.

Neste tipo de contrato de antecipação do valor de imposto de renda a ser restituído, o desconto é feito em parcela única, e não está sujeito ao limite do percentual de 30% da renda do correntista, posto que é debitado em conta corrente e não descontado em folha de pagamento.

A jurisprudência vem se manifestando no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO SE IDENTIFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se, a demanda, acerca da existência, ou não, de prática de conduta ilícita pelo Banco Réu, quando efetuou desconto em conta corrente do autor, referente ao pagamento de antecipação de restituição de imposto de renda. 2. Às fls. 86, vemos que réu trouxe um extrato onde mostra o comprovante de solicitação de empréstimo, na modalidade CDC antecipação de IRPF, em que o autor firmou com o banco. Neste documento, consta, expressamente, que "juros, IOF e valor solicitado serão debitados em consta corrente na mesma data em que ocorrer o crédito da restituição pela Receita Federal, ou no dia 26 de fevereiro de 2010, o que ocorrer primeiro". Se infere dos autos, ainda, que a restituição do imposto de renda do autor só foi creditada em sua conta corrente em 15/06/2010. Analisando, concomitantemente, todos os documentos trazidos tanto pelo autor como pelo réu, infere-se que o banco demandado não praticou qualquer ato ilícito passível de reparação civil. 3
. In casu, não há que se falar em 'bloqueio de conta-salário", passando a imprecisa ideia de que o réu impediu o autor de efetuar qualquer movimentação em sua conta. Entendo que não ocorreu bloqueio de conta. O que, de fato, aconteceu foi o desconto de valor para solver dívida, livremente pactuada, uma vez que a primeira condição de pagamento não se perfez, qual seja a disponibilização da restituição do imposto de renda. Ante a inexistência de tal fato, sucedeu-se a implementação da segunda condição do pagamento: o débito e conta corrente, conforme anteriormente cientificado.
5. Atenta-se para o fato de que o autor não nega que firmou pedido de antecipação de restituição de imposto de renda ao banco demandado. Ao revés. Afirma categoricamente que o fez (fls. 123). Diante dessa confissão, juntamente com todos os outros documentos dos autos, não há que se considerar a argumentação de que o documento juntado pelo réu de fls. 86" está longe de ser um contrato, pois fora emitido unilateralmente pelo apelado ". Isso porque o conteúdo tal documento está corroborado no documento de fls. 17, acostado pelo próprio autor. 6. Mostra-se, portanto, regular o débito em conta corrente de prestação relativa à operação de crédito, na qual restou expressamente autorizado o desconto. Entendo que não há nenhum impedimento para a dedução de parcelas, diretamente em conta corrente de mútuo, contratado perante o agente financeiro. 7. À vista de tudo, vejo que os pressupostos gerais, ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam conduta ou ato ilícito, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo, não restaram configuradas no presente caso. Assim, entendo que, consoante as provas produzidas, conclui-se pela validade do desconto em conta corrente do autor, devendo a sentença ser mantida. 8. Sentença mantida. 9. Recurso a que se nega provimento. 10. Decisão Unânime.

(TJ-PE - APL: 5258575 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 01/07/2019)(negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESCONTO EM PARCELA ÚNICA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. INCABIMENTO.
É da natureza dessa espécie de contrato a antecipação pelo banco de parte do valor do imposto de renda a ser restituído, para desconto em parcela única quando do crédito da restituição pela receita federal na conta do contribuinte. Ausente mínima prova de contratação para pagamento parcelado do montante, incabível a pretendida devolução do valor descontado que, ademais, não está sujeito ao limite do percentual de 30% da renda, porque debitado em conta corrente e não em folha de pagamento
. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080635352, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/05/2019).

(TJ-RS - AI: 70080635352 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)(Negritei)

Portanto, carece de razão a agravante, em seus argumentos, quanto a decisão guerreada.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/08/2022